Tribunal: TJMT
Processo: 1033534-06.2023.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033534-06.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA MARTINS REBEQUI - CPF: 392.614.458-02 (APELADO), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. IPVA. VEÍCULO ALIENADO ANTES DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito de IPVA, determinou o cancelamento de CDA e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em dívida ativa e protesto.

Fato relevante. Veículo alienado em 22.06.2017, com comunicação de transferência ao DETRAN/MT na mesma data.

Sentença reconheceu a ausência de responsabilidade tributária da autora e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste responsabilidade tributária por IPVA após a alienação do veículo com comunicação ao órgão competente; e (
ii
) saber se a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto ensejam indenização por dano moral e qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do IPVA está vinculado à propriedade do veículo. Comprovada a alienação e a comunicação ao DETRAN/MT, afasta-se a responsabilidade tributária da antiga proprietária.

A inscrição em dívida ativa e o protesto em nome de quem não é mais proprietária configuram falha na prestação do serviço público.

O dano moral é presumido em hipóteses de inscrição indevida e protesto indevido.

O valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por JULIANA MARTINS REBEQUI, que julgou procedentes os pedidos para determinar o cancelamento da CDA nº 2022913333 e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, com incidência de SELIC a partir da citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Consta da inicial, conforme reproduzido na sentença, que a autora alienou o veículo Dodge
Journey
, placa OBM7383, em 22/06/2017, tendo comunicado a venda ao DETRAN/MT na mesma data. Não obstante, foi surpreendida com a inscrição, em seu nome, de débito de IPVA em dívida ativa, formalizado na CDA nº 2022913333, seguido de protesto do título no ano de 2022, embora já não ostentasse a condição de proprietária do veículo.

A tutela provisória foi deferida para suspender o débito e os efeitos do protesto até ulterior deliberação. Posteriormente, a autora noticiou descumprimento da liminar, ao argumento de que o protesto não havia sido retirado. O Estado apresentou contestação, sustentando a legalidade da CDA, a presunção de legitimidade do ato administrativo e a ausência de comprovação do dano moral. A parte autora impugnou a defesa, reiterando a comprovação da venda, da comunicação da transferência e do abalo moral decorrente da inscrição indevida.

Sobreveio sentença de procedência, sob o fundamento de que o fato gerador do IPVA está vinculado à propriedade do veículo, inexistente, no caso, em relação à autora desde junho de 2017, haja vista a anotação de transferência constante no extrato do DETRAN. Reconheceu-se, ainda, que a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto ensejaram dano moral indenizável.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese: inexistência de dano moral, por ausência de ato ilícito e de nexo causal; caracterização de mero aborrecimento, sem ofensa relevante a direito da personalidade; subsidiariamente, necessidade de redução do quantum indenizatório, com invocação de precedentes que teriam arbitrado valores inferiores; e menção à vedação da reformatio in pejus em desfavor da Fazenda Pública.

Em contrarrazões, a autora pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de inadequação da via eleita, por ter sido interposto “recurso inominado” contra sentença proferida em procedimento comum; no mérito, requer a manutenção integral da sentença, sustentando a existência de prova documental inequívoca da alienação do veículo, a indevida inscrição em dívida ativa, o protesto irregular e a correção do valor arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da inexistência do débito tributário

A sentença recorrida assentou, com base na prova documental, que o veículo Dodge
Journey
, placa OBM7383, foi alienado pela autora em 22/06/2017, constando do extrato do DETRAN a anotação de transferência nessa mesma data, sob ID 127943329. A própria fundamentação judicial foi categórica ao afirmar que “há prova da transferência do bem consubstanciada no próprio extrato do DETRAN, de onde se depreende a anotação de transferência do veículo, em 22/06/2017”, concluindo que “o veículo em testilha não pertence à parte autora desde junho de 2017”.

Esse dado é juridicamente decisivo.

O fato gerador do IPVA, como expressamente reconhecido na sentença, é a propriedade de veículo automotor. Assim, demonstrado que a autora não mais era proprietária do bem quando surgiram os débitos posteriormente inscritos na CDA nº 2022913333, inexiste fundamento para atribuir-lhe responsabilidade tributária. A conclusão judicial de primeiro grau é linear e correta: “sem que a requerente ostente, de fato, a condição de proprietária do veículo, não há responsabilidade tributária, porque não verificada a hipótese de incidência tributária do tributo de IPVA”.

O recurso não enfrenta, com densidade argumentativa apta a infirmar a sentença, esse ponto central. Limita-se a afirmar genericamente a legitimidade do lançamento e a ausência de ilícito estatal, sem desconstituir o marco fático determinante: a autora havia se desvinculado do veículo anos antes da constituição do crédito inscrito.

Não se trata, portanto, de mera controvérsia interpretativa sobre formalidades secundárias, mas de manifesta inadequação subjetiva da cobrança, por absoluta ausência do pressuposto material do tributo em relação à autora.

Correta, assim, a determinação de cancelamento da CDA nº 2022913333.

Do dano moral decorrente da inscrição indevida em dívida ativa e do protesto

Também não merece reparo a sentença no ponto em que reconheceu o dano moral indenizável.

A autora não se insurgiu contra simples cobrança administrativa desacompanhada de repercussão externa. Houve, segundo reconhecido na sentença, inscrição indevida em dívida ativa e protesto do título, em nome de pessoa que já não mantinha qualquer vínculo jurídico com o veículo que originou a exação.

A decisão recorrida foi expressa ao afirmar que a jurisprudência brasileira tem reiteradamente decidido que
as inscrições indevidas em organismos de proteção ao crédito, bem como o protesto indevido, ensejam
dano moral
in
re

ipsa
, isto é, presumido pela própria ocorrência do fato lesivo. A sentença ainda registrou, com apoio em precedente do STJ nela transcrito, que “a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito bem como o protesto indevido caracterizam, por si só, dano
in
re

ipsa
”.

A tese recursal de que os fatos traduziriam mero aborrecimento não convence.

A inscrição em dívida ativa, seguida de protesto, projeta efeitos que ultrapassam o âmbito interno da Administração e alcançam a esfera de crédito, reputação e tranquilidade da pessoa indevidamente apontada como devedora. Não se está diante de simples dissabor cotidiano, mas de restrição patrimonial e creditícia fundada em débito inexigível, imputado a quem comprovadamente não era mais contribuinte do tributo em questão.

Há, ademais, nexo causal direto entre a atuação estatal e o dano experimentado. O protesto decorreu da CDA formada em nome da autora; a CDA, por sua vez, foi constituída a partir de imputação tributária incompatível com a realidade documental dos autos. Logo, a lesão extrapatrimonial não deriva de evento estranho, de fato de terceiro ou de conduta da própria autora, mas da inadequada prestação do serviço público de arrecadação e cobrança.

A sentença bem enquadrou a matéria à luz da responsabilidade objetiva do Estado, destacando a necessidade, no caso, apenas da demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, sem necessidade de aferição de culpa subjetiva. Reconheceu-se, ainda, que a impropriedade na prestação do serviço público ficou evidenciada pela atribuição indevida de débito fiscal e pela consequente negativação.

Também assume relevo, na apreciação global do quadro fático, o registro processual de que a autora comunicou o descumprimento da decisão liminar, noticiando que o protesto não havia sido retirado mesmo após ordem judicial de suspensão. Embora a condenação não dependa exclusivamente desse fato posterior, ele reforça a persistência dos efeitos lesivos e o acerto da conclusão de que os transtornos ultrapassaram o limiar do mero dissabor.

Nessas circunstâncias, a manutenção da condenação por dano moral é medida que se impõe.

Do
quantum
indenizatório

No tocante ao valor fixado, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A indenização foi arbitrada em R$ 4.000,00

(quatro mil reais)
, quantia que a magistrada singular reputou adequada à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, com a explícita preocupação de compensar a vítima sem ensejar enriquecimento sem causa.

O Estado pleiteia a redução do montante, citando precedentes externos ao caso nos quais valores inferiores teriam sido adotados. Ocorre que o arbitramento da compensação moral não decorre de tarifação rígida nem de transposição mecânica de cifras colhidas de outros julgados. Exige, ao contrário, exame das circunstâncias concretas do processo.

E, neste processo, os elementos relevantes são expressivos:

débito tributário imputado a pessoa que já não era proprietária do veículo;

inscrição indevida em dívida ativa;

protesto cartorário;

repercussão negativa direta sobre o nome da autora;

manutenção de quadro lesivo que demandou intervenção jurisdicional;

notícia de descumprimento da liminar que determinara a suspensão dos efeitos do protesto.

À vista desse conjunto, o valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
não se mostra exagerado, desarrazoado ou dissociado da gravidade moderada do ilícito. Ao contrário, traduz patamar comedido, suficiente para compensar o prejuízo extrapatrimonial suportado e, simultaneamente, sinalizar reprovabilidade institucional à conduta administrativa indevida.

Não há, assim, motivo para redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026